Tribunal: TJES
Processo: 5005071-28.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005071-28.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: BRUNA DELARMELINA VIDIGAL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005071-28.2021.8.08.0012

RECTE.:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

RECDO.: BRUNA DELARMELINA VIDIGAL

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do Autor

Trata-se de Ação De Obrigação de Fazer, em que a parte autora alega, em síntese, que desistiu do grupo por razões de falhas na prestação do serviço, que não teve alternativa a não ser solicitar o cancelamento de sua cota requerendo a devolução imediata de seus recursos pagos ao longo do contrato, ao passo a que a requerida se negou a devolução imediata dos valores. A autora juntou provas das insatisfações mencionadas que consistiram em falhas na prestação do serviço e quebra contratual.

Diante disso, pleiteia a restituição de forma imediata do valor pago, o reconhecimento de abusividade da taxa de administração de 24%, sendo reduzida e limitada a 10% a fim de evitar enriquecimento ilícito e abusividade por parte da requerida, bem como que seja descontado qualquer valor referente a seguro de vida que foi cancelado.

Uma vez interposto recurso inominado pela empresa requerida, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida

Em sede de Recurso Inominado sustenta impossibilidade de devolução imediata, colacionando entendimento do STJ no sentido de que a devolução da cota inativa deve se dar no momento do sorteio ou ao final do grupo; a ausência de vício nas contemplações; o valor das taxas administrativas, negando qualquer abusividade; e o valor das taxas de cancelamento, requerendo a dedução de ambas as taxas do valor a ser devolvido ao Recorrido.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno a requerida à restituição integral e imediata à autora da quantia de R$23.533,09 (vinte e três mil, quinhentos e trinta e três reais e nove centavos), atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença deve ser parcialmente reformada nos termos pretendidos pela empresa requerida, no tocante à taxa de administração.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, sendo cabível a inversão do ônus da prova.

No tocante à forma das contemplações, os documentos apresentados tanto em sede de contestação quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a ausência de vício nas contemplações, conforme r. Sentença

Ademais, há verossimilhança das alegações autorais no que diz respeito a ter se sentido lesada em razão da realização das contemplações terem se dado ou apenas por sorteio ou apenas por lance, não ocorrendo as duas formas (sorteio e lance) concomitantemente. Isso porque, o regulamento de página 13 dos autos (página 6 do documento), em seu art. 20, estabelece que a contemplação “será exclusivamente por sorteio
e
lance”, o que pode gerar dúvidas ao contratante e gerar expectativas frustradas, como ocorreu com a autora, que esperava sempre poder apresentar lance na tentativa de ser contemplada. E a dúvida milita em favor do consumidor.

O regulamento juntado aos autos aponta a forma de contemplação exclusivamente por sorteio
e
lance, não sendo o que ocorreu. Assim, não assiste razão ao recorrente.

No que tange ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS). Não obstante a existência desta jurisprudência em sentido contrário, há entendimento daquele Tribunal, que é corroborado por esta Turma Recursal, no sentido de que só valerá para contratos firmados antes da vigência da Lei nº 11.795/08, senão vejamos:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.

2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão".

4.- No caso dos autos,
o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS
.

5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.

(STJ, Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

O contrato em tela foi firmado em Julho/2020, de forma que é posterior à Lei nº 11.795/08, restando afastada a aplicação do prazo de 30 dias após o término do grupo. Nestes termos, o marco inicial para correção monetária deve ser a data do desembolso, e os juros, a partir da citação, posto que os outros marcos são afastados pela necessidade de restituição imediata.

Esse é o entendimento, aliás, do Tribunal do Estado do Espírito Santo::

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do julgamento proferido no RESP 1.119.300, processado nos termos do art. 543-C do CPC/1973, a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (RESP 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que a Administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual. 3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0032263-92.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/04/2021; DJES 17/05/2021)

Isso posto, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, que condenou a empresa recorrente a restituir de forma imediata o valor pago pela parte autora em razão do contrato de consórcio, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.

Considerando a reconhecida liberdade da administradora em estipular a taxa de administração, conforme se extrai da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a aplicação da taxa contratualmente prevista.

Nesse contexto, no que tange à taxa de administração, entendo que a cobrança do valor da taxa de administração pactuada entre as partes no momento da contratação é legítima, devendo ser aplicada de forma integral.

Destaco que a dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência da parte Autora no grupo, pois, se a retenção fosse no percentual total, haveria enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento da consorciada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para seja aplicada a taxa de administração contratualmente prevista, tendo em vista existir determinação legal no sentido de que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, a fim de reformar a sentença e aplicar a taxa de administração contratualmente prevista. Sem condenação em custas e honorários em face da requerida, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.